Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Por entender persistir omissão no acórdão, o Distrito Federal opõe novos Embargos de Declaração, uma vez que entende que não foram fixados critérios para determinar a condenação imposta a ora embargada, a título de honorários advocatícios, requerendo, para tanto, a aplicação do art. 85, §3o, do CPC/2015.

3. Parcial razão assiste à parte embargante. Embora a ora embargada tenha sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios e tenha sido a ela deferida a gratuidade de justiça, não foi quantificado um valor condenatório, a este título, de modo que à hipótese se aplica a disposição contida no art. 55 da Lei n. 9.099/95, e não o CPC/2015, como pretende a parte embargante.

4. Assim, mister o acolhimento em parte dos Embargos de Declaração, para sanar o alegado erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes, e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passa a constar com a seguinte redação: “5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.”

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para a correção do erro material no dispositivo do acórdão embargado, nos termos do item 4.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.